Tribunal: TJDFT
Processo: 0724924-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÕES. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO DO PACIENTE COM OS OBJETOS ILÍCITOS APREENDIDOS. FALTA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. NULIDADE DAS PROVAS. ILICITUDE INEQUÍVOCA NÃO EVIDENCIADA. INSTRUÇÃO PROCESSUAL AINDA NÃO ENCERRADA. LIMINAR DEFERIDA. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de habeas corpus impetrado contra a decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, incurso, em tese, nos artigos 12 e 16 da Lei no 10.826/2003 (posse irregular de munições de uso permitido e restrito) e no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas), com fundamento na garantia da ordem pública, na quantidade de drogas apreendidas e nos antecedentes criminais do paciente.
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em avaliar: (i) o preenchimento dos requisitos necessários para a manutenção da prisão preventiva e (ii) a ilicitude da busca domiciliar e das provas dela derivadas.
III. Razões de decidir:
3. A prisão cautelar não se traduz como regra no direito processual penal brasileiro, sendo medida excepcional, devendo ser aplicada somente quando presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.
4. No caso, a prisão preventiva foi decretada com base em objetos ilícitos (maconha, munições e balanças de precisão) apreendidos em imóvel aparentemente não vinculado ao paciente, circunstância que fragiliza a constatação de indícios de autoria (fumus comissi delicti) exigidos pelo artigo 312 do Código de Processo Penal.
5. Não há falar, no momento, em nulidade das provas obtidas em busca domiciliar, pois a instrução processual não foi encerrada e o exame da questão exige detida incursão no arcabouço probatório.
IV. Dispositivo:
6. Ordem parcialmente concedida. Liminar confirmada.